Tribunal: TJES
Processo: 5003579-87.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003579-87.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON RANGEL LUIZ
RECORRIDO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003579-87.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AILTON RANGEL LUIZ

RECORRIDO
: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por débito desconhecido. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

1.1. A sentença objurgada declarou a inexistência do débito. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de outras restrições creditícias anteriores à negativação questionada impede o deferimento de indenização por danos morais, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar de a parte autora afirmar que não se aplica a Súmula 385 do STJ ao presente caso, nota-se que, efetivamente, existem outras restrições creditícias em seu nome, as quais eram contemporâneas à negativação alegada nos autos. Além disso, em que pese as alegações de que tal negativação está sendo objeto de discussão em processo judicial, ainda assim deve ser presumida como legítima a anotação, vez que essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações (STJ - REsp: 1704002 SP 2017/0266552-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, arts. 46 e 55, § único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 451 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1704002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/02/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)